Tribunal: CARF
Processo: 13003.000056/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13003.000056/2009-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.403 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
GERSON LUIZ AZAMBUJA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo-o no tocante à dedução de incentivo, e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 51/56), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.000056/2009-22
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000056/2009-22

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$12.281,65 para
saldo de imposto a pagar de R$36.087,14.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF e dedução indevida de
incentivo. A autoridade autuante também ajustou os rendimentos declarados, consignando:
Total de rendimentos retirado pelo autor: R$ 204.196,25
Data da retirada: 22/03/2005 IRRF: R$0,00 Total da causa: R$204.196,25
Total dos rendimentos calculados na data do ajuizamento: R$ 240.280,14
Rendimentos isentos calculados na mesma data base: R$19.701,11
Proporção de rendimentos isentos: 8,2% Total de rendimentos isentos: R$16.742,51
Rendimentos sujeitos à trib. normal: R$187.453,74)^
Total de deduções com ÉAdvogado, Contador R$55.132,98
Relativo a rendimentos trib. normal: R$50.612,50
Rendimentos tributáveis: R$136.841,24
Imposto de Renda Retido na Fonte: R$0,00 Rendimentos isentos: R$16.742,51
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/1/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
4/2/2009, às fls. 2/50 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Na impugnação o contribuinte insurge-se tão-somente quanto a glosa do imposto retido
na fonte alegando, em síntese, que:
1) segundo os cálculos homologados pela Justiça do Trabalho o imposto de R$
60.337,46 foi retido dos rendimentos recebidos acumuladamente;
2) a fonte pagadora não efetuou o recolhimento à época, mesmo após ter sido intimada
pela fonte pagadora pela Justiça do Trabalho;
3) em 14/05/2007 foi expedido o Ofício n° 320/2007 à Delegacia da Receita Federal
informando a falta de recolhimento do imposto retido na fonte;
4) não pode ser responsabilizado pelo fato de AMBEV Brasil Bebidas Ltda. não ter
efetuado o recolhimento aos cofres da União do imposto retido na fonte.
Quanto à glosa da dedução de incentivo o contribuinte nada menciona. Requer, ao final,
o cancelamento do lançamento e a restituição a que tem direito.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 121/123):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: IMPOSTO RETIDO NA FONTE
É de se compensar o imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos percebidos
na reclamatória trabalhista e incluídos na base de cálculo tributável.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte do IRRF glosado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/12/2011 (fl. 126), o contribuinte, em
12/1/2012 (fl. 128), apresentou recurso voluntário, às fls. 128/129, alegando, em apertado
resumo, que:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000056/2009-22

- faria jus ao saldo de imposto a restituir apurado em sua declaração de ajuste
anual.
- não teria sido levada em consideração a totalidade das deduções oferecidas pelo
contribuinte, inclusive a de incentivo, devendo ser revisto o lançamento.
- não poderia ser penalizado pelo fato de a fonte pagadora não ter efetuado o
recolhimento do IRRF devido.
- teria tido retido o IRRF de R$60.337,46.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas. Vejamos.
Em seu recurso, o contribuinte reclama a inclusão de deduções, inclusive a
dedução de incentivo.
A autuação apontou as glosas de IRRF e da dedução de incentivo.
Em sua impugnação, o contribuinte não se insurgiu contra a glosa da dedução de
incentivo, nem juntou documento a ela atinente. Dessa feita, a análise da dedutibilidade dessa
despesa não foi levada a efeito pelo colegiado de primeira instância e, por consequência, não
cabe ser analisada por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
A teor do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve mencionar
os motivos de fato e de direito em que se fundamente, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. O artigo 17, por seu turno, aponta a preclusão da matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca da dedução de incentivo.
No tocante às demais deduções informadas em sua declaração, esclareço ao
contribuinte que não foram objeto de glosa e foram incluídas no cálculo do imposto, conforme
demonstrativo de apuração do imposto devido à fl.55.
Quanto ao IRRF, a autoridade fiscal glosou o valor informado pelo contribuinte,
consignando a falta de comprovação do valor declarado. Como já relatado, a autoridade fiscal
promoveu o ajuste de rendimentos associados a esse IRRF, reduzindo-os para 136.841,24
(rendimento líquido), conforme demonstrado à fl.55.
Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado de primeira instância acatou o
IRRF de R$58.909,26, apontando o documento de fl.112 (efl.117), ajustando, por consequência,
os rendimentos a tributar.
Em seu recurso, o recorrente defende que faz jus ao IRRF de R$60.337,46 e que
os valores informados em sua declaração de ajuste estariam corretos. Nada obstante, ele não
apresenta nem faz referência a nenhum documento que consigne o IRRF por ele reclamado. Os
documentos que consignam algum IRRF indicam o valor de R$58.909,26 (fls.90, 92 e 117),
restabelecido na decisão recorrida.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13003.000056/2009-22

Veja-se que não está a se exigir a prova do recolhimento do IRRF reclamado por
ele. Exige-se que ele comprove que o rendimento sofreu a retenção do IRRF no valor reclamado.
No caso, repise-se, os documentos apontam IRRF de R$58.909,26.
Os cálculos efetuados na autuação e na decisão recorrida estão devidamente
demonstrados e amparados nos documentos extraídos da ação judicial. O contribuinte não aponta
qual seria seu ponto de discordância, salvo o valor do IRRF, nem elabora demonstrativo dos
valores que entende devidos.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo-o no tocante à dedução de incentivo, e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital